Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701131-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à alegação da não implementação do portal previsto no art. 24-A, da LC 190/2022, porquanto a questão já foi deduzida nas razões de Apelação. Defiro o pedido de sustentação oral. Aguarde-se o julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator